Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Romão C. Oliveira Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0728148-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA PACIENTE: FRANCISCO UBIRACI RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF. D E C I S Ã O Vistos... Cuida-se de exame de pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado pela Doutora Maria Olimpia da Costa em favor do paciente Francisco Ubiraci Rodrigues Oliveira, no qual se indica como autoridade coatora o juiz de direito da 1a Vara Criminal do Paranoá/DF. A exordial registra que o paciente foi preso preventivamente no dia 17 de dezembro de 2019 pela suposta prática das condutas etiquetadas no artigo 40 da Lei no 9.605/98, no artigo 50, inciso I e parágrafo único da Lei 6.766/79, bem como no artigo 288 do Código Penal. Além de defender a inexistência de provas acerca do cometimento dos delitos imputados ao paciente, a impetrante alega incompetência do juízo que decretou a prisão. Noutro giro, o writ traz a tese de que os crimes arrolados na denúncia são afiançáveis, sendo o caso, portanto, de concessão de liberdade provisória com arbitramento de fiança. Alfim, o pedido é dedicado à concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de uma ou mais das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O decreto de prisão preventiva guarda os seguintes fundamentos: "[...] Analisando detidamente o caso em apreço, tenho para mim que a excepcionalidade se faz presente. Há indícios de que os representados são integrantes de associação criminosa voltada à prática dos crimes de parcelamento irregular de solo urbano, falsificação de documento, ameaça e, possivelmente, ocultação de ativos. Nesse sentido, mostra-se presente o requisito da ordem pública, ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa (...). Ademais, os alvos HERNANDO e FRANCISCO estariam intimidando testemunhas, o que evidencia a periculosidade concreta dos investigados e justifica a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas." É o histórico necessário. Decido. No que toca à alegada incompetência da autoridade coatora, veja-se que a matéria foi assim decidida: "[...] Em que pese eventual dúvida sobre a competência deste Juízo, dada a divergência sobre a efetiva localização da denominada 'Área 3 - Chácara 05 - A', isto é, se na Região Administrativa do Paranoá ou na Região Administrativa do Jardim Botânico, há urgência na apreciação do pedido formulado pela d. Autoridade Policial, já que noticiado nos autos que os representados estão ameaçando testemunhas. Assim, a situação retratada, a qual se configura excepcional, permite a apreciação de medidas urgentes, com fundamento no poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil. [...]" Deveras, o juiz da vara indicada como competente no momento da distribuição do inquérito policial deve decidir as medidas cautelares que lhe são apresentadas, para fins de se evitar perecimento de direito, dano irreparável ou de difícil reparação. Após eventual declínio da competência, abrir-se-á a possibilidade de revisão ou manutenção da medida. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, certo é que a decisão fustigada deixa claro que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, sobremodo porque há a indicação de que o paciente estaria intimidando testemunhas. No ponto, a fundamentação é suficiente e encontra amparo na legislação processual penal (artigo 312, CPP). É de se considerar, ainda, que a presença dos elementos que dão ensejo à segregação cautelar afasta a possibilidade de arbitramento de fiança, como o quer a impetrante. É o que disciplina o artigo 324, inciso IV, do CPP: “Não será, igualmente, concedida fiança: IV. quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.” Liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana e tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça ao direito de ir, vir e ficar, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é a hipótese. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. De mais a mais, nesta data, foi também negado a liminar no HC 0728147-62.2019.8.07.0000 em que é paciente Francisco Ubiraci Rodrigues Oliveira, onde os fatos noticiados parecem conexos com os discorridos neste HC. Dê-se ciência ao impetrante. Brasília, 21 de dezembro de 2019. Desembargador Romão C. Oliveira Plantão Judicial